Tribunal: TJDFT
Processo: 0748763-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ELEMENTOS INSEGUROS E CONTRADITÓRIOS SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece como um princípio de alta relevância o poder conferido ao juiz de determinar as provas necessárias para a instrução do processo e o julgamento do mérito. Esse dispositivo legal abraça o princípio da busca pela verdade real, que norteia o processo civil moderno, conferindo ao magistrado um papel ativo na condução da prova. Essa prerrogativa conferida ao juiz tem como objetivo garantir que a decisão judicial seja tomada com base em um quadro probatório completo e suficiente, evitando que o julgamento seja feito com base em uma visão parcial ou insuficiente dos fatos.
2. Diante de elementos inseguros e alguns contraditórios sobre o estado de saúde do autor, suscita-se de ofício preliminar de nulidade da sentença para a produção de prova pericial.
3. Sentença cassada.